Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. AUMENTO DO SCORE PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. SERVIÇO REALIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de prestação de serviços de assessoria, no valor de R$ 1.600,00, e que tinha por objeto principal o aumento do score creditício do recorrente, para fins de aquisição de veículo, mediante financiamento bancário.
2. Não se olvida que o CDC reconhece especial proteção aos hipervulneráveis, como os idosos, sendo esta proteção ainda mais reforçada pela Lei 10.741/2003. O art. 39, IV, do CDC, garante ao consumidor hipervulnerável o desfazimento do negócio, quando o fornecedor se prevalece da hipossuficiência do consumidor, em virtude de sua idade e condição social para impingir-lhe determinado produto.
3. No caso, a despeito de o recorrente sustentar que se dirigiu ao estabelecimento da ré apenas para obter algumas informações breves de como poderia adquirir um veículo financiado e que não tinha intenção de formalizar contrato de prestação de serviços com a recorrida, certo é que na avença firmada constou expressamente sua assunção (ID 20640238), não se provando qualquer vício de vontade (ou consentimento), nem mesmo prática comercial abusiva, e, ainda, tendo havido a prestação efetiva do serviço (ID 20640253 a ID 20640262), deve privilegiar o princípio pacta sunt servanda.
4. Ora, não pode o consumidor, ainda que a pretexto de ser idoso e saber apenas assinar o nome, sucumbir às propostas persuasivas de fornecedores de produtos e serviços e efetuar livremente pagamento por serviços a serem prestados, sem antes ter conhecimento prévio, por outra pessoa ou familiar, do alcance e conteúdo das cláusulas contratuais. Inexiste desequilíbrio na relação contratual, e a condição de hipervulnerabilidade não foi determinante para a realização do negócio jurídico. Ressalte-se que o uso do cartão de crédito para o pagamento do serviço e a intenção de adquirir veículo financiado demonstram que o autor encontra-se apto para a prática de atos da vida civil. Assim, não comprovada qualquer mácula na livre manifestação da vontade,
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.